Tribunal: STF
Processo: RE 1477800
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    União interpõe recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTABELECIMENTO DE PENSÃO ESPECIAL, NO PATAMAR DE 50% SOBRE O VALOR LÍQUIDO DO INSTITUIDOR, CUMULATIVAMENTE COM A PENSÃO PREVIDENCIÁRIA PERCEBIDA EM SUA INTEGRALIDADE. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA AO QUE RESTOU ESTABELECIDO NO TÍTULO. DESNECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO TETO CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIOS VINCULADOS A REGIMES DISTINTOS. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Agravo de instrumento interposto pela União contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que rejeitou embargos de declaração manejados pela ora recorrente, para manter incólume ato judicial que determinou o restabelecimento, no prazo de 30 dias, da pensão especial a que faz jus a autora, no patamar de 50% sobre o valor líquido do instituidor, cumulativamente com a pensão previdenciária por ela percebida em sua integralidade, haja vista o que restou decidido no título executivo e a natureza distinta dos benefícios. 



    2. A tese sustentada pela agravante é no sentido de que a revisão dos proventos recebidos pela agravada não significou descumprimento da sentença transitada em julgado - que assegurou à exequente a percepção cumulativa da pensão previdenciária com a pensão especial prevista no art. 242 da Lei nº 1.711/52, ambas recebidas pelo falecimento de seu genitor -, mas apenas a compatibilização do comando judicial com o que estabelece o art. 37, XI, da Constituição Federal, o qual limita o recebimento dos benefícios, qualquer que seja a sua origem, ao teto disposto naquele preceito constitucional. 



    3. O teto constitucional somente se aplica ao somatório dos benefícios (em se tratando de pensão e aposentadoria) quando ambos são vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social. Quando um dos benefícios é vinculado ao Regime Geral de Previdência Social - tal qual se verifica no caso dos autos -, o teto constitucional deve considerar exclusivamente o benefício estatutário. 



    4. A propósito, a tese estabelecida pelo col. STF no Tema 359 o foi a partir de um julgamento em que se discutia a possibilidade de aplicação do teto constitucional a servidor público que pretendia acumular aposentadoria e pensão estatutárias, ambas, portanto, vinculadas ao RPPS, situação que não se confunde com a hipótese dos autos. 



    5. Agravo de instrumento improvido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Em suas razões recursais, alega-se violação ao artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal e artigo 17, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Para tanto, argumenta que “o tema discutido no recurso é a possibilidade de adequação da coisa julgada com a cláusula rebus sic stantibus, bem como a necessidade de observância do teto constitucional aplicável aos rendimentos de origem pública”.



    Pontua que o Ministério da Economia promoveu “um ajuste no valor da pensão que vinha sendo pago às autoras, ou seja, deixou de pagar a pensão no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) do valor percebido em vida pelo instituidor da pensão para 100% (cem por cento), sendo 50% (cinquenta por cento) da pensão previdenciária e 50% (cinquenta por cento) da pensão especial, a fim de se restabelecer o respeito ao mandamento constitucional”.



    Aduz que “a simples afirmação de que deve " a União restabelecer a integralidade do comando judicial firmado no Processo nº. 0010789-19.1900.4.05.8300, que reconheceu a possibilidade de cumular-se a pensão previdenciária com a pensão especial, haja vista a natureza distinta da contribuição recolhida aos cofres da Previdência Social, que não tem qualquer vinculação à pensão estatutária", sem a análise da situação concreta da exequente, mostra-se destituída de razoabilidade e fere a legislação aplicável à espécie”.



    Contrarrazoado, o recurso extraordinário foi admitido.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente